Tribunal: TJPA
Processo: 0000546-65.2012.8.14.0100
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2020-07-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ART. 171, DO CÓDIGO PENAL. REFORMA DO REGIME PRISIONAL DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE REINCIDENTE. PLEITO DE DETRAÇÃO DA PENA. O CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO ENSEJA QUALQUER ALTERAÇÃO NO REGIME PRISIONAL EM RAZÃO DA REINCIDENCIA DO APELANTE, A DETRAÇÃO COMPETE AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Mérito1ª FaseConsiderando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, verifica-se que foram valoradas desfavoráveis a culpabilidade e consequências do crime, o que por si só autorizam a manutenção da pena-base acima do mínimo legal, devendo ficar no patamar de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 30 dias-multa.2ª FaseO juízo a quo reconheceu a reincidência (art. 63 do CP), pois, conforme certidão acostada aos autos, o réu foi condenado com sentença transitada em julgado nos autos 00000288-90.2015.8.14022 pelos crimes de estelionato e falsificação de documento público. Deste modo, deve ser MANTIDA a majoração da pena-base, ficando a pena intermediária no patamar de 03 (três) de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.3ª Fase Inexiste causa de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual MANTENHO a pena definitiva no patamar de 03 (três) de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.DETRAÇÃO DA PENARequereu a defesa a realização da detração penal para fins de modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda.Adianto, todavia, que o pleito recursal ora analisado não merece agasalho.Tenho que a detração, no caso em apreço, há de ficar a cargo do Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea ?c?, da Lei de Execução Penal, por ser este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo de prisão cautelar. (PRECEDENTES).Ressalto, uma vez mais, que adoto o princípio da confiança no juiz da causa já que este se encontra mais próximo das partes, dos fatos e das provas produzidas ao longo da instrução processual, tendo, por conseguinte, melhores condições de avaliar a conduta do apelante.Nesse contexto, entendo que a individualização da pena do apelante fora aplicada dentro de um critério escorreito pelo magistrado a quo, não havendo que se falar, como demonstrado, em absolvição, da mesma forma que não há como ser reduzida a pena corporal cominada uma vez que o magistrado a aplicou devidamente após escorreita dosimetria, permanecendo o regime semiaberto para o inicial cumprimento da pena.REGIME PRISIONAL A defesa do recorrente pleiteia a modificação do regime prisional semiaberto para o aberto, considerando que a pena definitiva foi fixada no patamar de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa. Todavia, essa possibilidade só seria possível se o acusado não fosse reincidente, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser em regime semiaberto, ante o dispositivo legal do art. 33, §3º, do CPB, que aponta para a inviabilidade da fixação do regime semiaberto no caso em tela, uma vez que o início do cumprimento da pena no regime aberto dirige-se aos condenados não reincidentes, o que não se aplica ao caso, pois o apelante é reincidente (Certidão de fls. 49-50), circunstância que inviabiliza a concessão de regime mais benéfico. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença ora recorrida.ACÓRDÃOAcordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO às pretensões recursais, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pela Exma. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 0000546-65.2012.814.0100
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE IPIXUNA DO PARÁ
APELANTE: MIGUEL PEREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ART. 171, DO CÓDIGO PENAL. REFORMA DO REGIME PRISIONAL DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE REINCIDENTE. PLEITO DE DETRAÇÃO DA PENA. O CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO ENSEJA QUALQUER ALTERAÇÃO NO REGIME PRISIONAL EM RAZÃO DA REINCIDENCIA DO APELANTE, A DETRAÇÃO COMPETE AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Mérito
1ª Fase
Considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, verifica-se que foram valoradas desfavoráveis a culpabilidade e consequências do crime, o que por si só autorizam a manutenção da pena-base acima do mínimo legal, devendo ficar no patamar de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 30 dias-multa.
2ª Fase
O juízo
a quo
reconheceu a reincidência (art. 63 do CP), pois, conforme certidão acostada aos autos, o réu foi condenado com sentença transitada em julgado nos autos 00000288-90.2015.8.14022 pelos crimes de estelionato e falsificação de documento público.
Deste modo, deve ser MANTIDA a majoração da pena-base, ficando a pena intermediária no patamar de
03 (três) de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.
3ª Fase
Inexiste causa de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual MANTENHO a pena definitiva no patamar de
03 (três) de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.
DETRAÇÃO DA PENA
Requereu a defesa a realização da detração penal para fins de modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda.
Adianto, todavia, que o pleito recursal ora analisado
não merece agasalho
.
Tenho que a detração, no caso em apreço, há de ficar a cargo do Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea `c¿, da Lei de Execução Penal, por ser este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo de prisão cautelar. (PRECEDENTES).
Ressalto, uma vez mais, que adoto o princípio da confiança no juiz da causa já que este se encontra mais próximo das partes, dos fatos e das provas produzidas ao longo da instrução processual, tendo, por conseguinte, melhores condições de avaliar a conduta do apelante.
Nesse contexto, entendo que a individualização da pena do apelante fora aplicada dentro de um critério escorreito pelo magistrado a quo, não havendo que se falar, como demonstrado, em absolvição, da mesma forma que não há como ser reduzida a pena corporal cominada uma vez que o magistrado a aplicou devidamente após escorreita dosimetria, permanecendo o regime semiaberto para o inicial cumprimento da pena.
REGIME PRISIONAL
A defesa do recorrente pleiteia a modificação do regime prisional semiaberto para o aberto, considerando que a pena definitiva foi fixada no patamar de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa.
Todavia, essa possibilidade só seria possível se o acusado não fosse reincidente, o que não é o caso dos autos.
Dessa forma, o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser em regime semiaberto, ante o dispositivo legal do art. 33, §3º, do CPB, que aponta para a inviabilidade da fixação do regime semiaberto no caso em tela, uma vez que o início do cumprimento da pena no regime aberto dirige-se aos condenados
não reincidentes
, o que não se aplica ao caso, pois o apelante é reincidente (Certidão de fls. 49-50), circunstância que inviabiliza a concessão de regime mais benéfico.
Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença ora recorrida.
ACÓRDÃO
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
às pretensões recursais, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pela
Exma. Des.
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.
Belém/PA, 08 de julho de 2020.
Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 0000546-65.2012.814.0100
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE IPIXUNA DO PARÁ
APELANTE: MIGUEL PEREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
MIGUEL PEREIRA DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará
(fls. 51-55), que o condenou à pena de
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
35 (trinta e cinco) dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 171 do Código Penal Brasileiro
(crime de estelionato).

Na
denúncia
(fls. 02-05), o representante do Ministério Público narrou que o acusado procurou a vítima dizendo-lhe que devia entregar ao denunciado a quantia de R$ 100,00 (cem reais) para registrá-la no programa ¿Minha Casa Minha Vida¿ de parceria do Município de Ipixuna e a União. Em seguida, novamente foi atrás da vítima para que lhe desse mais R$ 100,00 (cem reais) a fim de que esta regularizasse seu terreno, tendo a ofendido entregado os valores requeridos.

Depois, a vítima, desconfiada daquela situação, dirigiu-se ao Prédio da Assistência Social do Município onde soube que o denunciado não trabalhava junto ao referido programa e que era contumaz em aplicar este golpe, tendo enganado outras pessoas.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 171, do Código Penal
.

Decisão de recebimento da denúncia no dia 18 de julho de 2012.

Resposta à acusação de fls. 16.

Realizou-se audiência de instrução, com oitiva das testemunhas arroladas na denúncia (fls. 16/21). Em continuação, ouviu-se a vítima e se procedeu ao interrogatório do denunciado (fls.35/36).

O Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará
(fls. 51-55), condenou o apelante à pena de
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
35 (trinta e cinco) dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 171 do Código Penal Brasileiro
(crime de estelionato).

Em suas
razões recursais
(fls. 59-61), pugnou para que seja realizada a detração do período em que permaneceu preso preventivamente, bem como que seja modificado o regime de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 67-69), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Nesta
Instância Superior
(fls. 75-77), a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

É o relatório. Ao revisor.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 0000546-65.2012.814.0100
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE IPIXUNA DO PARÁ
APELANTE: MIGUEL PEREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

MÉRITO

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela necessidade de ser realizada a detração do período em que o apelante permaneceu preso preventivamente, bem como que seja transformado o regime de cumprimento de pena semiaberto para o aberto.

Para melhor análise dos fatos alegados pela defesa torna-se necessário transcrever a dosimetria da pena elaborada pelo juízo
a quo:

¿(...)
a)

O réu agiu com
culpabilidade
que excede a normal à espécie, sendo sua conduta mais reprovável por ter atingido, tangencialmente, a honra da administração ao praticar o golpe valendo-se de um programa do Governo Federal destinado a pessoas de parcos em recursos econômicos;
b)

Antecedentes
: há, nos autos, a notícia de já ter sido o acusado condenado,
com sentença judicial transitada em julgado
, porém tal condenaç¿o, que implica em reincid
ência, somente será computada na próxima fase da dosimetria a fim de que se evite
bis in idem
.
c)

Quanto à sua
conduta social
, entendida esta como ¿
o comportamento do agente perante a sociedade
¿
1
, é de se notar trata-se de circunstância neutra, face a ausência de informaç
¿
es nos autos.
d)

No que atine à sua
personalidade
, pouco se pode dizer diante dos dados colhidos nos autos que nada ou quase nada refletem de tal instituto;
Quanto aos
motivos
que levaram o acusado a cometer o delito, consistem o ganho fácil, já va
lorado pelo legislador quando da criaç¿o do tipo penal;
Já quanto às
circunstâncias do crime
, compreendidas como aquelas que ¿
apesar de n¿o especificadas em nenhum texto legal, podem, de acordo com uma avaliaç¿o discricionária do juiz, acarretar uma diminuiç¿o ou aumento de pena
¿
2
, já foram avaliadas quando da análise da culpabilidade.
No que atine às
consequências
do crime, deve ser levado em conta o fato do bem ter sido recuperado pela vítima, portanto, desfavorável.
Por fim, quanto ao
comportamento da vítima
, a vítima em nada contribuiu com o delito. (...)¿

Considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, verifica-se que foram valoradas desfavoráveis a culpabilidade e consequências do crime, o que por si só autorizam a manutenção da pena-base acima do mínimo legal, devendo ficar no patamar de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 30 dias-multa.

2ª Fase

O juízo
a quo
reconheceu a reincidência (art. 63 do CP), pois, conforme certidão acostada aos autos, o réu foi condenado com sentença transitada em julgado nos autos 00000288-90.2015.8.14022 pelos crimes de estelionato e falsificação de documento público.

Deste modo, deve ser MANTIDA a majoração da pena-base, ficando a pena intermediária no patamar de
03 (três) de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

3ª Fase

Inexiste causa de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual MANTENHO a pena definitiva no patamar de
03 (três) de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Detração da Pena

Requereu a defesa a realização da detração penal para fins de modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Adianto, todavia, que o pleito recursal ora analisado
não merece agasalho
.

Tenho que a detração, no caso em apreço, há de ficar a cargo do Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea `c¿, da Lei de Execução Penal, por ser este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo de prisão cautelar.

Versando neste sentido, encarto os seguintes julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTADO. INVIABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DETRAÇÃO. NÃO MODIFICAÇÃO. REGIME INICIAL. COMPETÊNCIA. JUIZO DAS EXECUÇÕES. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PREQUESTIONAMENTO. (...) IV - A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, em observância à nova redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, visa apenas à definição do regime inicial de cumprimento da pena. Assim, se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções. (...). Recurso conhecido e desprovido. (TJ/DF - Acórdão nº 870.645, 20140910188424APR, Relator: Des. NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 28/05/2015, Publicado no DJE: 03/06/2015. Pág. 145). Grifei
APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. (...). Detração. Não há modificação do regime de cumprimento da pena do réu mesmo detraindo-se o período de sua prisão cautelar, na forma do art. 387, §2º, do CPP, tendo em vista a reincidência do apelante e o quantum restante de reprimenda. Cabível a suspensão do pagamento das custas processuais, tendo em vista que a defesa do réu foi patrocinada pela Defensoria Pública. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ/RS - Apelação Crime Nº 70065408759, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Des. Victor Luiz Barcellos Lima, Julgado em 24/09/2015). Grifei
APELAÇÃO PENAL. ESTELIONATO. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. JUÍZO DE CONHECIMENTO E DAS EXECUÇÕES PENAIS. ART. 66 DA LEP. ART. 387 DO CPP. DESPROVIMENTO. 1. A competência para efetivar a detração penal é concorrente entre o juízo de conhecimento e o juízo das execuções penais, em face da redação dos arts. 66 da LEP e 387 do CPP, pelo que, para o juiz de conhecimento ela importa apenas na fixação do regime prisional. Se a ele não modificar não é obrigatória sua aplicação na sentença, pois é medida automática e consequente dela, de competência do Juízo das Execuções Penais, razão pela qual não há como o tribunal ad quem proceder a tal aplicação sem atualização do cálculo da pena. 2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJ/PA - APR: 00190372120108140401 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 29/08/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 30/08/2019). Grifei

Ressalto, uma vez mais, que adoto o princípio da confiança no juiz da causa já que este se encontra mais próximo das partes, dos fatos e das provas produzidas ao longo da instrução processual, tendo, por conseguinte, melhores condições de avaliar a conduta do apelante.

Nesse contexto, entendo que a individualização da pena do apelante fora aplicada dentro de um critério escorreito pelo magistrado a quo, não havendo que se falar, como demonstrado, em absolvição, da mesma forma que não há como ser reduzida a pena corporal cominada uma vez que o magistrado a aplicou devidamente após escorreita dosimetria, permanecendo o regime semiaberto para o inicial cumprimento da pena.

Regime Prisional

A defesa do recorrente pleiteia a modificação do regime prisional semiaberto para o aberto, considerando que a pena definitiva foi fixada no patamar de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Todavia, essa possibilidade só seria possível se o acusado não fosse reincidente, o que não é o caso dos autos.

Dessa forma, o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser em regime semiaberto, ante o dispositivo legal do art. 33, §3º, do CPB, que aponta para a inviabilidade da fixação do regime semiaberto no caso em tela, uma vez que o início do cumprimento da pena no regime aberto dirige-se aos condenados
não reincidentes
, o que não se aplica ao caso, pois o apelante é reincidente (Certidão de fls. 49-50), circunstância que inviabiliza a concessão de regime mais benéfico.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença ora recorrida.

É como voto
.
Belém/PA, 08 de julho de 2020.
Desembargador

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

1
SUM. 444 STJ. É vedada a utilizaç¿o de inquéritos policiais e aç¿es penais em curso para agravar a pena base.

2
Idem, p. 142.